Tribunal: TJES
Processo: 0006967-93.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2022-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006967-93.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
APELADO: FLAVIA PALMEJANI FERREIRA CAMPOS
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006967-93.2019.8.08.0035

APELANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO: FLÁVIA PALMEJANI FERREIRA CAMPOS

RELATOR:
DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da r. sentença de fls. 288/289-v, que julgou extinta a demanda proposta por
FLÁVIA PALMEJANI FERREIRA CAMPOS
, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, condenando a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, fls. 308/317, a recorrente aduz, em síntese, que deve ser aplicado ao caso em tela o Princípio da Causalidade, a fim de que se observe que a requerente não fazia
jus
ao medicamento solicitado, de modo a condená-la nas verbas de sucumbência.

Contrarrazões de fls. 321/323.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 26 de outubro de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da r. sentença de fls. 288/289-v, que julgou extinta a demanda proposta por
FLÁVIA PALMEJANI FERREIRA CAMPOS
, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, condenando a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, fls. 308/317, a recorrente aduz, em síntese, que deve ser aplicado ao caso em tela o Princípio da Causalidade, a fim de que se observe que a requerente não fazia
jus
ao medicamento solicitado, de modo a condená-la nas verbas de sucumbência.

Contrarrazões de fls. 321/323.

Importa indicar que, na origem, a ora recorrida ajuizou ação de obrigação de fazer, alegando que é usuária do plano de saúde ofertado pela demandada e que, desde 2014, foi diagnosticada como portadora de neoplasia maligna. Sustentou que, em março de 2019, foi confirmado por profissional da área médica que a requerente desenvolveu metástase óssea advinda de sua doença (câncer de mama).

Afirma que, solicitada administrativamente a autorização de fornecimento de um dos fármacos prescritos em laudo médico, qual seja, “Palbociclibe 125mg”, obteve a negativa da operadora do plano de saúde sob o fundamento de que não se encontra contemplado no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, o que ensejou o ajuizamento da demanda para que à requerida fosse imposta obrigação de fornecer.

Liminarmente fora determinado o fornecimento do citado medicamento, decisão que foi confirmada nos autos do Agravo de Instrumento nº 0008473-65.2019.8.08.0048, de minha relatoria.

Posteriormente, a autora compareceu nos autos informando que havia se operado a perda do interesse processual superveniente, uma vez que a medicação solicitada na demanda parou de surtir efeito no tratamento do tumor que portava (fl. 272).

Tal circunstância ensejou a prolação da sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito e condenou a parte requerida ao pagamento das verbas de sucumbência.

O objeto do presente recurso cinge-se a questão da condenação da UNIMED VITÓRIA ao pagamento das verbas de sucumbência.

Conforme já tive oportunidade de sustentar no julgamento do Agravo de Instrumento nº 0008473-65.2019.8.08.0048 a negativa de fornecimento do fármaco pela UNIMED VITÓRIA configurou-se ato ilícito, uma vez que o tratamento indicado pelo médico especialista não poderia ser negado.

Isso porque, a doença ostentada pela autora da demanda possui cobertura, sendo o tratamento indicado pelo médico assistente com a adequada justificativa.

Com efeito, conforme entendimento já reiterado pela jurisprudência, compete ao médico assistente prescrever o tratamento adequado, não podendo tal escolha ser realizada pela operadora de saúde, principalmente quando se trata de tratamento com medicação registrada pela ANVISA e com uso conforme indicações da própria bula do medicamento.

Assim, com lastro no Princípio da Causalidade, a UNIMED VITÓRIA deu causa ao ajuizamento da demanda, porquanto negou, indevidamente, o tratamento à sua beneficiária.

Por tal motivo, correta a sentença que a condena ao pagamento das verbas de sucumbência.

Isto posto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários para 12% (doze) por cento do valor atualizado da causa.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – VERBAS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Verificada a perda superveniente do interesse recursal a demanda deve ser extinta, sem resolução do mérito e a condenação às verbas de sucumbência observar o Princípio da Causalidade.

2.
No caso, evidencia-se que a requerida deu causa ao ajuizamento da demanda quando, de forma abusiva, negou o fornecimento de medicação prescrita pelo médico assistente do usuário do plano de saúde para tratamento, conforme diretrizes da bula, de doença que possui cobertura contratual.

3.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.